Tribunal: STF
Processo: ARE 1541289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 7º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conheceu, em parte, da revisão criminal ajuizada pela ora recorrente e indeferiu o pedido na parte conhecida (acórdão sem ementa; eDOC 22, p. 1-12).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 46, p. 1-7). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-12), porquanto “foi negado vigência à Constituição Federal, ao disposto no art. 5º, XI, como também, da Lei Federal 13.964/2019, sem prejuízo da contraposição ao art. 240, §1º e 244, ambos do Código de Processo Penal, que foram colocados em desmerecimento, fazendo-se de tabula rasa os preceitos legais contidos no Código de Processo Penal.” (eDOC 53, p. 7). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. Ao final, a recorrente requereu “o recebimento e o provimento do presente recurso extraordinário para ser reconhecida a ilicitude da prisão e todos os atos decorrentes da abordagem, determinando-se o trancamento da ação penal, alternativamente, a readequação da pena, aplicando-se o parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, na forma como estabelecido na forma inicial.” (eDOC 53, p. 12; grifos nossos). 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 52, p. 1-9).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o recurso especial (eDOC 61, p. 1-3), mas não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 64, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.080.824/SP (eDOC 87, p. 1-13. Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 94, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 216.834/SP (certidão; eDOC 96, p. 1) 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, acentue-se que a Segunda Turma, na Sessão Virtual de 10.2 a 17.2.2023 (DJe 28.3.2023), negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora recorrente no citado HC 216.834 AgR/SP, por mim relatado, de cujo voto extraio, porque pertinente:



    “(...)



    Tanto o Juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas. 



    Desse modo, para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, não obstante a jurisprudência desta Corte ser no sentido de que, em condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa, no caso dos autos outros argumentos lastrearam a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena.



    Isso, porque o Juízo a quo não se utilizou apenas da quantidade e da natureza da droga para não reconhecer o tráfico privilegiado, mas, sobretudo do fato de a paciente possuir maus antecedentes.



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido’. (HC-AgR 144.452, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O acórdão do citado HC 216.834 AgR/SP, transitado em julgado aos 7.3.2023, portou a seguinte ementa:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Alegação de descompasso na atuação dos policiais com as normas penais. O juízo de origem e o TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a condenação do réu. 4. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente